Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pedido de instauração de IDPJ formulado durante a suspensão do processo. Não apreciação. Direito de petição violado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de apreciar pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob o fundamento de que, durante a suspensão do processo, apenas medidas urgentes poderiam ser requeridas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) estabelecer se a suspensão do cumprimento de sentença pela ausência de bens penhoráveis impede a prática de atos processuais não urgentes.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do processo fundamentada no art. 921 do CPC, não constitui óbice à provocação do juízo para análise de pedidos que não explicitem questão urgente. Requerida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica durante a suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, a abstenção de exame do pedido configura negativa de prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, 314, 921.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0746740-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19/2/2025.